Tribunal: TJDFT
Processo: 0754816-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0754816-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente BRUNO NASCIMENTO DA SILVA, apontando como autoridade coatora a Juíza da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. O feito foi distribuído no plantão judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID. 67617361). Remetidos os autos à Relatora Natural. DECIDO. Mantenho a decisão liminar pelos seus próprios fundamentos. Dispenso as informações. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2025 15:29:44. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora